Tribunal: STF
Processo: RE 92417
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-04
Data de publicação: 1980-09-04

Ementa:
- FEPASA. Ferroviários absorvidos das antigas ferrovias paulistas. Aposentados ou pensionistas que pleiteiam vantagens de natureza estatutária, decorrentes do antigo Estatuto dos Ferroviários das Estradas de Ferrorode Propriedade a Administração do Estado de São Paulo,. Competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho.
RE CONHECIDO E PROVIDO.